Tribunal: STF
Processo: SS 5586
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO HOMOLOGADA. DISCUSSÃO ACERCA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS. CARÁTER EXCEPCIONAL DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE NO PRESENTE CASO. PRETENSÃO QUE DEVE SER EXERCIDA NAS VIAS RECURSAIS PRÓPRIAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática de Desembargador da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, em análise à medida cautelar inominada, indeferiu o pedido de liminar.



    Narra que Thuany Silva Silveira foi presa em flagrante, em 20 de maio de 2022, pelo delito de tráfico ilícito de drogas sintéticas, não tendo o flagrante sido homologado, por entender o Juízo de origem pelo ingresso indevido em residência, decisão contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito. Relata que, posteriormente, foi indeferido o pedido de quebra de sigilo dos dados do aparelho celular apreendido na posse da flagrada.



    Sustenta que, diante da teratologia da decisão não homologatória do flagrante, que obstou a regular investigação do caso, ajuizou perante o TJ/RS ação cautelar para obter a suspensão da decisão atacada e, consequentemente, a autorização de prosseguimento das investigações, contudo o pedido liminar restou indeferido. Alega que o pedido de suspensão é cabível, “pois o ato questionado é claramente teratológico, afronta a CF, descumpre, por vias transversas, decisão com caráter vinculante desta eg. Corte e ainda traz danos claros à ordem e segurança públicas”. 



    Ressalta que a proprietária da residência teria autorizado o ingresso dos agentes no local, a revelar violação direta à Constituição Federal, uma vez que a decisão suprimiria do texto constitucional a possibilidade de ingresso em domicílio, sem mandado judicial, mediante consentimento do morador. Destaca a gravidade do fato, por se tratar de tráfico ilícito de drogas sintéticas, tendo sido apreendidos 150 pontos de LSD e 840 comprimidos de ecstasy. Afirma, por fim, que “decisão deste tipo, caso não imediatamente cassada, pode produzir nefasto efeito multiplicador”.



    Requer, por estes fundamentos, seja determinada “a suspensão imediata da execução da decisão prolatada nos autos do Inquérito Policial n. 5082391-93.2022.8.21.0001, determinando-se, por consequência, a homologação do flagrante e, por consequência, a reanálise do pedido referente à representação n. 50824049220228210001 (quebra de sigilo de dados do aparelho celular), devendo ainda a autoridade judicial de piso avaliar a questão da liberdade/prisão da indiciada (consequência da homologação do flagrante)”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)



    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020)



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que indeferiu o pedido de liminar em medida cautelar inominada, por meio da qual se objetivava a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, visando à homologação do flagrante. Em se tratando de decisão proferida no âmbito de Tribunal e considerada a natureza constitucional da controvérsia, relacionada à garantia fundamental da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI), verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal. 



    Nada obstante, da argumentação formulada pelo autor e dos elementos constantes dos autos não se vislumbra a existência de risco à ordem pública de vulto suficiente à concessão excepcional da presente contracautela, devendo a análise acerca da juridicidade da decisão, de sua adequação à jurisprudência desta Corte e da necessidade de homologação da prisão em flagrante e continuidade das investigações ocorrer nas vias recursais, ordinárias e extraordinárias, facultadas ao Ministério Público autor. 



    Ressalta-se, por oportuno, que a situação versada no presente caso difere daquela enfrentada no âmbito da SL 1.504/RS, tendo em vista a possibilidade de que que o MP/RS exerça o direito de recorrer da decisão ora impugnada, explicitando suas irresignações perante o órgão jurisdicional competente. Assim, o presente caso não veicula, primo ictu oculi, excepcionalidade suficiente para se admitir o manejo do incidente de contracautela, considerado o caráter excepcional desse instrumento processual e seu estreito âmbito da cognição.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de junho de 2022 . 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente